Tribunal: TJES
Processo: 5004453-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004453-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NATHALIA BRUN AGUIAR FACCINI
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº:
5004453-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
NATHALIA BRUN AGUIAR FACCINI

AGRAVAD
O
S
:
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NATHALIA BRUN AGUIAR FACCINI

contra a r. decisão com cópia no evento 909734 e proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária por ela ajuizada em desfavor do
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (evento 909625), aduz a recorrente, em síntese, que: (i) inexistem critérios objetivos na aplicação do exame psicossomático; (ii) houve correção equivocada dos testes por ela feitos; (iii) não fora possibilitado o amplo conhecimento das razões que a contraindicaram no certame; (iv) para a pontuação da referida etapa deve ser feita uma análise global de todo o material produzido pelo candidato; e (v) é indevida a retificação do edital no que tange a etapa em análise após a realização dos exames pelos candidatos.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a concessão de tutela recursal de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que a eliminou do certame com seu consequente retorno para o concurso. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

A tutela recursal de urgência fora deferida mediante a decisão acostada no evento 935571.

Em face do aludido pronunciamento o Estado recorrido manejou
agravo interno
, conforme razões lançadas no evento 1049931.

Contrarrazões apresentadas no evento 1050043 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1218718, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de maio de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº:
5004453-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
NATHALIA BRUN AGUIAR FACCINI

AGRAVAD
O
S
:
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NATHALIA BRUN AGUIAR FACCINI

contra a r. decisão com cópia no evento 909734 e proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária por ela ajuizada em desfavor do
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (evento 909625), aduz a recorrente, em síntese, que: (i) inexistem critérios objetivos na aplicação do exame psicossomático; (ii) houve correção equivocada dos testes por ela feitos; (iii) não fora possibilitado o amplo conhecimento das razões que a contraindicaram no certame; (iv) para a pontuação da referida etapa deve ser feita uma análise global de todo o material produzido pelo candidato; e (v) é indevida a retificação do edital no que tange a etapa em análise após a realização dos exames pelos candidatos.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a concessão de tutela recursal de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que a eliminou do certame com seu consequente retorno para o concurso. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

A tutela recursal de urgência fora deferida mediante a decisão acostada no evento 935571.

Em face do aludido pronunciamento o Estado recorrido manejou
agravo interno
, conforme razões lançadas no evento 1049931.

Contrarrazões apresentadas no evento 1050043 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1218718, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela recorrente em desfavor dos agravados sustentando, em síntese, que se inscreveu para o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/ 2018 – CFSd 2018/ PMES, logrando êxito nas primeiras etapas, sendo inclusive considerada apta no teste de aptidão física – TAF, sendo posteriormente convocada para a realização do Exame Psicossomático.

Em continuidade, relata que foi contraindicada no Exame Psicossomático, 4ª Etapa do Certame, tendo apresentado recurso, o qual teve provimento negado.

Posteriormente, em razão de alteração do edital, que passou a considerar como contraindicado o candidato que deixasse de alcançar percentual mínimo em 03 ou mais características, todavia, foi novamente contraindicada, por não ter alcançado o gabarito exigido pelos testes nos itens fluência, iniciativa e ansiedade.

Argumenta que é equivocada sua eliminação, pois há inúmeros indícios de que o teste não possui clareza e objetividade na divulgação dos critérios para avaliação.

Assim, sustenta a presença de irregularidade no Edital ao não estabelecer critérios objetivos do que vai ser avaliado na etapa do exame psicossomático.

Inicialmente ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda, a liminar fora deferida ao argumento de que
“
o CRP - Conselho Regional de Psicologia do Estado do Espírito Santo, após receber denúncias acerca da etapa impugnada nestes autos, apresentou relatório do fato ao Ministério Público Estadual requerendo a suspensão do certame, por ter verificado a existência de irregularidades quanto a aplicação e correção das avaliações do exame psicossomático, bem como utilização equivocada dos métodos de avaliação relativas a três características examinadas, a saber,
desenvolvimento cognitivo, ansiedade e franqueza.”

Após, tendo em vista o que restou decidido no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, o feito foi encaminhado para o Juízo da Fazenda Pública Estadual.

Ao receber os autos, fora proferida a decisão hostilizada que, como alinhavado, ao revogar a pretérita decisão, indeferiu a tutela de urgência.

Para tanto, o i. Magistrado singular ponderou no sentido de que são três os requisitos necessários para a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos: (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.

Pontuou que no caso dos autos há previsão legal para a realização da citada etapa, a teor do disposto nos artigos 1º e 2º, da Lei Ordinária Estadual nº 6.184/2000, que rege a exigibilidade do exame psicotécnico no certame, bem como existindo previsão no bojo do Edital (item 14 e seguintes).

Consignou, ademais, não ser
“necessário que o edital contenha a prévia informação acerca dos exames que serão aplicados aos candidatos ou que descreva de forma pormenorizada os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático bastando, conforme já mencionado, que mencione o perfil profissiográfico deles esperado.”

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Firmada tal premissa, observa-se que a recorrente se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018, tendo por escopo o preenchimento das vagas para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP, ora recorridos.

Verifica-se, ademais, que a recorrente fora considerada contraindicada em exame psicológico, porquanto não atingiu a pontuação mínima nos requisitos de fluência, iniciativa e ansiedade e, manejado o recurso cabível, a referida decisão fora mantida.

Com relação ao tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de ser possível a realização de exame psicológico em concurso público desde que exista previsão legal e que se adote critérios objetivos para a avaliação, bem como que seja possível ao candidato de recorrer da decisão administrativa.

Veja-se:

(...) 3.
A decisão recorrida adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato.
Precedentes: AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/8/2014; AgRg no Ag 1.193.784/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/5/2014; AgRg no REsp 1.404.261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/2/2014. 4. Outrossim, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade do exame psicotécnico com base no contexto fático-probatório dos autos e na análise de cláusulas do edital do certame. Sob esse aspecto, a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial incide nos obstáculos das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Recurso Especial de que não se conhece. (REsp 1705455/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)

_______________________________________________________

(...) 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a validade de avaliação psicológica depende de três fatores de concorrência obrigatória, a saber, que haja previsão legal e editalícia, que os seus critérios de avaliação sejam minimanente objetivos e que seja possível ao candidato conhecer e impugnar os motivos ensejadores do resultado desfavorável.
2. O aspecto da legalidade da avaliação psicológica cumpre-se com a sua previsão em lei em sentido formal, podendo a pormenorização disso, vale dizer, a descrição do seu "modus operandi" e dos seus critérios, ser feita em ato infralegal, como o edital do certame. 3. A desconstituição da objetividade mínima dos critérios de avaliação deve ser feita no comum dos casos mediante perícia judicial uma vez configurar fato que depende de conhecimento técnico ou científico, sendo dificultoso aceitar que o órgão julgador possa simplesmente escolher nesse tipo de controvérsia qual dos laudos apresentados por ambas as partes (impetrante e autoridade impetrada) representa a verdade processual. 4. O mandado de segurança, no entanto, é via processual angusta, em que não há fase de dilação probatória, razão razão por que descabida a produção de prova pericial. (RMS 53.857/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017)

Este Eg. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024099163842, fixou entendimento na mesma linha e decidiu que o exame psicotécnico é legítimo quando baseado em critérios objetivos. Senão vejamos sua ementa:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Em análise do caso concreto, observo que o Edital 01/2018 prevê expressamente que os candidatos serão submetidos ao exame psicossomático (item 14 e seguintes), sendo tal exigência respaldada nos termos da Lei Estadual nº 3.196/78 (art. 9º, X) e Lei Estadual nº 6.184/2000 (art. 1º).

Ademais, também há previsão de que o candidato contraindicado poderá manejar recurso em face de tal decisão, conforme item 14.9.1 do certame, inclusive tal postura fora adotada pela recorrente.

Firmadas tais premissas, no caso dos autos, após uma reanálise dos documentos que instruem o presente recurso, observo que em um primeiro momento a recorrente fora considerada contraindicada, mesmo antes das retificações realizadas no edital do certame.

É dizer, tanto no laudo psicológico datado de 07 de dezembro de 2018, como no laudo elaborado em 03 de abril de 2019 (ambos no evento 909628), a candidata fora considerada contraindicada por não ter atingido os parâmetros esperados em determinadas características.

Dessa maneira, ainda que se possa entender como descabida a modificação dos critérios de avaliação durante o certame, tal situação em nada prejudicou a recorrente, porquanto, repito, em momento nenhum a agravante se viu aprovada na etapa da avaliação psicológica.

Situação diversa seria, por exemplo, se a recorrente fosse, em um primeiro momento, aprovada na etapa em cotejo e, após alterações no Edital, a colocação da agravante fosse modificada, passando a não ser aprovada no certame. Entretanto, tal hipótese não se revela pelas provas documentais acostadas ao presente recurso.

Ademais, o laudo particular apresentado pela recorrente – no qual é atestada a capacidade psicológica da mesma – cuida de prova produzida de forma unilateral, demandando um maior aprofundamento da fase instrutória para sua eventual comprovação, devendo prevalecer, neste momento, a presunção que goza o ato administrativo, que fora satisfatoriamente fundamentado, conforme se observa no evento 909628.

Por fim, acerca da ausência de irrestrita divulgação dos critérios de avaliação psicológica, vale registrar o entendimento desta Eg. Terceira Câmara que, em precedente sob a relatoria da E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, decidiu ser “
plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público
”. Veja-se a respectiva ementa:

(...)
2)
Embora sejam exigidas cientificidade e objetividade ao critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser apriorísticamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro `treinamento de respostas' que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa. Uma vez aplicados testes devidamente aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), tem-se por plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público.
3)
O que deve ser devidamente assegurado ao candidato é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que igualmente restou observado na hipótese vertente. Afinal, em consulta ao website da entidade encarregada de promover o certame (www.cespe.unb.br), observa-se ter sido oportunizado aos não-recomendados no exame psicotécnico o agendamento de sessão para obter conhecimento das razões da não sua recomendação, além da interposição de recurso em face do resultado do exame com o respectivo oferecimento de resposta.
4)
Para o porte de armas de fogo de uso permitido, a Lei nº 10.826⁄03 (Estatuto do Desarmamento) é cristalina ao exigir a aptidão psicológica aferida por exame psicotécnico. Se o exame de aptidão psicológica é exigido de qual cidadão que pretende portar e manusear armas de fogo, por maior razão deve ser exigido daqueles que aspiram exercer funções como as atribuídas aos agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância penitenciária. Não há falar-se, pois, na inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira em tela. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024080159627, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2011, Data da Publicação no Diário: 12/07/2011)

Destarte, tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Ademais,
REVOGO
a tutela de urgência concedida no evento 935571, bem como
JULGO PREJUDICADO
o
agravo interno
manejado pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº:
5004453-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
NATHALIA BRUN AGUIAR FACCINI

AGRAVAD
O
S
:
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PMES EDITAL 01/2018 – EXAME PSICOLÓGICO – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A RECORRENTE COM EVENTUAL MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de ser possível a realização de exame psicológico em concurso público desde que exista previsão legal e que se adote critérios objetivos para a avaliação, bem como que seja possível ao candidato de recorrer da decisão administrativa.

2.
Tanto no laudo psicológico datado de 07 de dezembro de 2018, como no laudo elaborado em 03 de abril de 2019, a candidata fora considerada contraindicada por não ter atingido os parâmetros esperados em determinadas características. Dessa maneira, ainda que se possa entender como descabida a modificação dos critérios de avaliação durante o certame, tal situação em nada prejudicou a recorrente, porquanto, repito, em momento nenhum a agravante se viu aprovada na etapa da avaliação psicológica.

3.
O

laudo particular apresentado pela recorrente – no qual é atestada a capacidade psicológica da mesma – cuida de prova produzida de forma unilateral, demandando um maior aprofundamento da fase instrutória para sua eventual comprovação, devendo prevalecer, neste momento, a presunção que goza o ato administrativo, que fora satisfatoriamente fundamentado.

4.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.